Tribunal: CARF
Processo: 19647.006039/2006-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.006039/2006-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.970 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
FIORI VEICOLO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEI N° 2445/1988 E
2449/1988.
Com a declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-Lei n° 2.445 e 2.449,
de 1988, pelo STF e com a consequente suspensão de sua execução por meio
da Resolução do Senado Federal no 49, de 1995, a disciplina legal relativa à
forma de determinação da Contribuição para o PIS/Pasep voltou a ser a
prevista no caput e no § único do art. 6o da Lei Complementar no 7, de 1970.
DECISÃO JUDICIAL. INDÉBITO. ATUALIZAÇÃO.
Os valores passíveis de restituição, no âmbito da Receita Federal, deverão ser
atualizados até 31/12/1991 com base nos índices constantes da tabela anexa à
Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 8, de 27/06/1997. Os
valores passíveis de restituição, apurados de 1992 a 1995, serão expressos em
UFIR e convertidos para Real utilizando-se a UFIR vigente em janeiro de
1996, no valor de 0,8287. A partir de janeiro/1996, serão acrescidos juros
equivalentes à taxa SELIC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o valor do crédito de PIS, atualizado até
31/03/2005, de R$ 609.175,79.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Laércio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Marcelo Costa Marques d’Oliveira
(suplente convocado), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.006039/2006-67
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.970 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006039/2006-67

de Oliveira Duro e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente Substituto). Ausente a
Conselheira Juciléia de Souza Lima, substituída pelo Conselheiro Marcelo Costa Marques
d’Oliveira.
Relatório
Na origem, houve a homologação parcial de crédito pleiteado pelo contribuinte,
referente ao PIS, períodos de apuração de dezembro/1991 a fevereiro/1996, resultado de ação
judicial no 970011695, transitada em julgado, que declarou a inconstitucionalidade dos Decretos
n° 2.445/88 e 2.449/88.
A ação judicial reconheceu o direito de recolher o PIS, de acordo com a Lei
Complementar n° 07/1970, sendo a base de cálculo o faturamento do sexto mês anterior, sem
correção monetária (semestralidade) e autorizar a compensação dos valores recolhidos a maior,
corrigidos, com débitos do próprio PIS.
A habilitação do crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado
tramitou no processo n° 19647.002955/2005-47 (que está apenso ao presente processo).
A habilitação do crédito perfazia o valor de R$ 789.153,17, atualizado até
março/2005 (cf. e-fl. 81, do processo n° 19647.002955/2005-47).
Em seguida, foi realizada diligência fiscal para apurar a liquidez e certeza do
crédito pleiteado. Entretanto, o Termo de Informação Fiscal, resultante da Diligência apurou o
crédito (atualizado até 31/12/95) de apenas R$ 164.778,32, que atualizado até 31/03/2005 resulta
em um valor de R$ 470.030,16.
Para o período de março/1995 a dezembro/1995, a fiscalização apurou
divergências entre os valores das bases de cálculo apuradas pelo contribuinte e informados na
DIPJ, com os valores registrados nos livros contábeis apresentados, assim foram considerados
como corretos os valores constantes nos balancetes de verificação mensais.
O cálculo do valor de R$ 470.030,16 está descrito na informação fiscal:
Em análise procedida nos livros e documentos encaminhados a esta fiscalização foi
efetuado, por amostragem, o confronto entre os valores das bases de cálculo apuradas
pelo contribuinte (planilha anexa às fls. 02 e 03) e informados na DIPJ, com os valores
registrados nos livros contábeis apresentados, tendo sido constatada divergências entre
os referidos valores relativamente ao mês de dezembro/91 e no período de março/95 a
dez/95.
Diante disto, foi efetuado o levantamento da base de cálculo do PIS, a partir do
faturamento constante dos balancetes mensais apresentados pelo contribuinte relativo ao
mês de dezembro/1991 e ao período de março/95 a dezembro/95, para os demais
períodos foram considerados os valores informados na DIPJ, tendo sido apurado o PIS
devido de acordo com a Lei Complementar 07/70, doc. de fls, e adotado os seguintes
procedimentos:
- Os débitos do PIS foram considerados com vencimento semestral, conforme previsto
nas Leis 07/70 e 17/73 e em cumprimento a determinação judicial da Ação Ordinária n°
97.11690-5 transitada em julgado em 06/09/2004, Certidão anexa às fls.;
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.970 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006039/2006-67

- Os débitos apurados, na moeda da época, foram convertidos para UFIR com base na
UFIR do dia do respectivo vencimento;
- Os débitos em UFIR relativos aos meses de fevereiro/93 a julho/93 foram divididos
por 1.000, tendo em vista a mudança de moeda no vencimento do débito;
- Os débitos apurados no período de janeiro/94 a junho/94 foram divididos por 2.750
para serem transformados em Real, tendo em vista a mudança de moeda no vencimento
dos referidos débitos;
- Para a correção dos pagamentos efetuados no período, utilizamos a UFIR do dia do
pagamento.
Os débitos com vencimento até dez/95, bem como os pagamentos efetuados foram
convertidos para UFIR, através do valor correspondente a UFIR do dia do respectivo
vencimento/pagamento, tendo sido totalizados em UFIR e convertidos para Real, com
base na UFIR do dia 01/01/96 (0,8287), conforme demonstrado nas tabelas anexas, doc.
de fls.
Os débitos relativos ao período de julho/95 a dezembro/95 não foram convertidos para
UFIR, tendo em vista que nos seus respectivos vencimentos, a partir de 20/01/96, os
valores permaneciam em Reais, ou seja, não existia mais a indexação.
Na determinação do total dos débitos do PIS apurados no período (atualizados até
31/12/95), foi efetuada a conversão para Real dos débitos com vencimento até dez/95 e
a estes adicionados os débitos relativos aos meses de julho/95 a dezembro/95 e os
correspondentes aos meses de janeiro e fevereiro de 1996, conforme demonstrado na
planilha anexa às fls.
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte insurgiu-se contra o cálculo
da fiscalização, apontando diferenças, para o período de março/1995 a dezembro/1995, nesses
termos:

EXPLICAÇÕES:
A Empresa registra sua receita de venda de mercadoria por grupos: Veículos
Passageiros, Comerciais leves, Importados e Usados. Assim como peças a varejo, peças
atacado, peças em garantia, peças vendidas na oficina e peças vendidas na funilaria.
Neste período, houve a necessidade de reclassificação, pois alguns veículos e peças
foram contabilizadas em contas trocadas no grupo da Receita.
Então a Contabilidade debitou a conta da receita bruta errada e creditou a conta correta.
Por isso o lançamento a débito na conta de RECEITA BRUTA que não foi considerado
pela agente fiscal.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.970 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006039/2006-67

No grupo Contábil "Devoluções de Venda e Descontos Incondicionais", também
existem valores que deixaram de ser considerados pela agente fiscal na elaboração da
base de cálculo.
A cópia do Balancete está anexa e marcada em seta vermelha as contas que não foram
consideradas para elaboração da planilha pela fiscalização.
(...)
Conforme pode ser visto nos balancetes anexos, não foram computados para o crédito
final, os valores a título de reclassificação de contas relativas a devoluções, como por
exemplo veículos passageiros transferidos para comerciais leves ou importados, bem
como Reclassificação de contábil de venda de peças, atacado e varejo, varejo para
venda em garantia.
Na sua manifestação de inconformidade, anexou os balancetes de verificação
referentes aos meses de março/1995 a dezembro/1995.
A decisão de piso, Acórdão n° 08-33.712, da 3a Turma da DRJ/FOR, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme sintetiza a ementa a seguir
reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Não se homologa a compensação requerida pelo contribuinte quando
constatada a impossibilidade de comprovação da liquidez e certeza do
crédito pleiteado.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-
se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas os autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Em seu recurso voluntário, a empresa alega que não houve preclusão na juntada
do livro razão, o qual já tinha sido apresentado em sede de diligência fiscal, no processo de
habilitação de crédito. Reitera a existência de divergência entre a base de cálculo do PIS,
nomeada pela Recorrente na Planilha denominada de “Demonstrativo dos valores do PIS pagos a
maior” e a planilha apresentada pela fiscalização, denominada “Cálculo do PIS para apuração
dos créditos”, em razão da exclusão de valores que compõem a referida base de cálculo proposta
pela fiscalização. E, junta documentos.
O julgamento foi convertido em diligência, Resolução n° 3301-000.534, para a
unidade de origem, nesses termos:
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.970 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006039/2006-67

i- Certifique se, a partir da documentação anexada aos autos em impugnação e no
recurso voluntário, é possível se afirmar que não foram computados para o crédito final
os valores lançados a débito do Grupo de Contas 3.1.1.05.000 (receita bruta), referente
a:
Valores a título de reclassificação de contas relativas a devoluções;
Valores de reclassificação contábil das modalidades de comercialização das peças
automotivas – vendas varejo x vendas em garantia x vendas de acessório x vendas
material de funilaria, onde a contabilidade realizava os lançamentos de transferência de
valores entre contas;
Duplicidade da receita de frete destacado em campo específico da nota fiscal de venda
de ICMS-ST.
ii- Esclareça se é possível constatar as diferenças de cálculo da fiscalização (e-fls. 188 a
202 do processo n° 19647.002.955/2005-47) e do contribuinte, para o período de
março/1995 a dezembro/1995, nos termos do pleiteado pelo contribuinte na e-fl. 219,
com base na documentação acostada aos autos.
iii- Elabore relatório conclusivo a respeito da existência ou não dessas divergências.
iv- Aponte, se houver, eventual diferença de direito creditório a maior do que o já
reconhecido.
v- Requisite documentos ou informações à empresa, caso entenda necessário.
Em seguida, dê-se vista ao contribuinte, para manifestação sobre o resultado da
diligência.
Após, vista à Fazenda Nacional, também para manifestação.
O relatório de diligência reconheceu o valor do crédito do PIS atualizado até
31/03/2005, de R$ 609.175,79.
Por sua vez, a Recorrente apresentou manifestação à diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, tomo
conhecimento.
Conforme relatado, contra a homologação parcial do crédito de PIS, o contribuinte
apontou que:
(...) não foram computados para o crédito final os valores lançados a débito do Grupo de
Contas 3.1.1.05.000 (receita bruta) referente a:
- Reclassificação das modalidades de comercialização das peças automotivas – vendas
varejo x vendas em garantia x vendas de acessório x vendas material de funilaria, onde a
contabilidade realizava os lançamentos de transferência de valores entre contas;
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.970 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006039/2006-67

- Estorno de receita de frete destacado em campo específico da nota fiscal de venda. Em
1995 o ICMS sobre veículo novo, já era cobrado por substituição tributária, com saída
liberada, sem nova incidência do ICMS, ocorre que o valor do frete cobrado do cliente,
destacado em campo específico do documento fiscal de venda, incidia ICMS na alíquota
de 17% e tinha uma contabilização também específica; porém, como esse valor já
constava no total na nota fiscal de venda, era necessário o estorno para evitar a
duplicidade, daí o lançamento a débito.
Todavia, a DRJ não analisou tal questionamento, por entender estar preclusa a
juntada do livro razão, que permitiria a análise do pleito do contribuinte. São as razões do voto
condutor:
Observa-se, porém, que o contribuinte anexou ao processo apenas os Balancetes de
Verificação dos meses de mar/1995 e dezembro/1995 (fls. 127/136). Ora, tais
documentos contábeis não permitem que sejam verificados os lançamentos citados pelo
contribuinte em sua defesa. Os lançamentos alegados pelo contribuinte só poderiam ser
verificados neste julgamento caso tivesse sido anexado ao processo o Livro Razão da
empresa, o que não se verificou.
Assim, recorre-se ao disposto no Art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/, in verbis (...)
Assim, considerando que o contribuinte não trouxe ao processo a documentação
necessária para a elucidação do litígio, voto por considerar improcedente a manifestação
de inconformidade.
A Resolução n° 3301-000.534 entendeu não ter havido a preclusão, bem como
que deveria ser observado o princípio da verdade material.
Na diligência, a fiscalização elaborou novo levantamento das bases de cálculo do
PIS, relativas ao período de março/95 a dezembro/95, considerando, desta forma, os estornos de
vendas decorrentes da reclassificação contábil, como também as devoluções de vendas
registradas na contabilidade, cujos valores mensais são:

Para os demais períodos, permaneceram os valores das bases de cálculo do PIS
informados nas respectivas DIPJ.
No mais, a autoridade fiscal informou que:
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.970 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006039/2006-67

Os débitos com vencimento até dez/95, bem como os pagamentos efetuados
foram convertidos para UFIR, através do valor correspondente a UFIR do dia do
respectivo vencimento/pagamento, tendo sido totalizados em UFIR e convertidos para
Real, com base na UFIR do dia 01/01/96 (0,8287), conforme planilhas anexas.
Os débitos relativos ao período de julho/95 a dezembro/95 não foram
convertidos para UFIR, tendo em vista que nos seus respectivos vencimentos, a partir
de 20/01/96, os valores permaneciam em Reais, ou seja, não existia mais a indexação.
Na determinação do total dos débitos do PIS apurados no período (atualizados
até 31/12/95), foi efetuada a conversão para Real dos débitos com vencimento até
dez/95 e a estes adicionados os débitos relativos aos meses de julho/95 a dezembro/95
e os correspondentes aos meses de janeiro e fevereiro de 1996, conforme planilhas
anexas.
Do total de pagamentos efetuados em Reais foi deduzido o total dos débitos
apurados em Reais, determinando um crédito de PIS no valor de R$ 213.558,56
atualizado até 31/12/95, conforme abaixo demonstramos:
TOTAL DOS PAGAMENTOS EM REAIS: R$ 1.332.848,43
TOTAL DOS DÉBITOS EM REAIS: R$ 1.119.289,87
VALOR DO CRÉDITO DO PIS ATUALIZADO ATÉ 31/12/95: R$ 213.558,56
Por outro lado, tendo em vista que o Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado foi protocolado no
Ministério da Fazenda/Delegacia da Receita Federal em Recife em 24/03/2005,
o valor do crédito do PIS apurado por esta fiscalização será atualizado até
aquela data, com base na Taxa de Juros SELIC Acumulada, relativa ao período
de janeiro/1996 a março/2005, conforme demonstramos a seguir:
VALOR DO CRÉDITO DO PIS ATUALIZADO ATÉ 31/12/1995: R$
213.558,56
TAXA SELIC ACUMULADA DE 01/1996 A 03/2005: 185,25%
VALOR DO CRÉDITO DO PIS ATUALIZADO ATÉ 31/03/2005: R$
609.175,79
Os valores passíveis de restituição, no âmbito da Receita Federal, deverão ser
atualizados até 31/12/1991 com base nos índices constantes da tabela anexa à Norma de
Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 8, de 27/06/1997. Os valores passíveis de
restituição, apurados de 1992 a 1995, serão expressos em UFIR e convertidos para Real
utilizando-se a UFIR vigente em janeiro de 1996, no valor de 0,8287. A partir de janeiro/1996,
serão acrescidos juros equivalentes à taxa SELIC.
Os índices utilizados estão de acordo, inclusive, com a decisão do STJ no REsp
1.112.524/DF (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 30/09/2010), julgado na sistemática de recurso repetitivo.
Esse acórdão prescreveu:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.970 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006039/2006-67

PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO.
ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
ARTIGO
4o,
DA
LC
118/2005.
DETERMINAÇÃO
DE
APLICAÇÃO
RETROATIVA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTROLE
DIFUSO.
CORTE
ESPECIAL.
RESERVA
DE
PLENÁRIO.
JULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma
implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza
julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da
congruência entre o pedido e a decisão judicial (...)
3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a
recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o
poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte
interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que
se evita. 4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o
Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os índices
oficiais e os expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de
compensação/repetição de indébito, quais sejam: (i) ORTN, de 1964 a janeiro de 1986;
(ii) expurgo inflacionário em substituição à ORTN do mês de fevereiro de 1986; (iii)
OTN, de março de 1986 a dezembro de 1988, substituído por expurgo inflacionário no
mês de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo inflacionário em
substituição à OTN do mês); (v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário
em substituição à BTN do mês); (vi) BTN, de março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii)
IPC/IBGE, de março de 1990 a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em
substituição ao BTN, de março de 1990 a janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro de
1991); (viii) INPC, de março de 1991 a novembro de 1991; (ix) IPCA série especial, em
dezembro de 1991; (x) UFIR, de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC
(índice não acumulável com qualquer outro a título de correção monetária ou de
juros moratórios), a partir de janeiro de 1996 (Precedentes da Primeira Seção: REsp
1.012.903/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
08.10.2008, DJe 13.10.2008; e EDcl no AgRg nos EREsp 517.209/PB, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 26.11.2008, DJe 15.12.2008). 5. Deveras, "os índices que
representam a verdadeira inflação de período aplicam-se, independentemente, do querer
da Fazenda Nacional que, por liberalidade, diz não incluir em seus créditos" (REsp
66733/DF, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 02.08.1995, DJ
04.09.1995).
(...)
7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal de origem,
embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta
nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão. 8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Portanto, o resultado da diligência deve ser acolhido.
Dispositivo
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer o valor do crédito do PIS, atualizado até 31/03/2005, de R$ 609.175,79.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.970 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.006039/2006-67

(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 754
DF CARF MF
Original